Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a nulidade da citação da parte agravada/ré quando, segundo o entendimento do agravante/autor, a citação foi válida, estando caracterizada a revelia. Eis a decisão agravada: A questão relativa à coisa julgada será apreciada por este juízo em nova decisão saneadora, oportunamente. Por ora, tendo vista que o despacho de ID 165241476 não teve força de mandado citatório e que não foi expedido mandado de citação do parceiro eletrônico (URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A - CNPJ: 09.615.218/0001-25 - REU), reconheço a nulidade de citação da referida parte ré. Considerando o comparecimento espontâneo realizado ao ID 201017877, a nulidade citatória já está suprida, na forma do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil. Portanto, intimo a URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A - CNPJ: 09.615.218/0001-25 (REU), na pessoa de sua patrona, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Esta decisão tem força de mandado de intimação eletrônica da referida parte, que é parceira eletrônica. Com a contestação, intime-se a contraparte para réplica. Em seguida, volvam os autos conclusos para saneamento e organização. Decisão datada e assinada conforme certificação digital. Segundo o agravante “a r. decisão não foi acertada tendo em vista que, como é possível observar nos autos, foi oportunamente concedido à parte contrária o prazo para a apresentação de defesa, pois o expediente tem o registro expresso da ciência da advogada da parte Requerida, Dra. FRANCIELLY DA SILVA RIBEIRO QUEIROZ, ocorrido em 08/09/2023. Portanto, não se pode desconsiderar este fato”. Acrescenta que a revelia já havia sido decretada e que a decisão agravada, ao reconhecer a nulidade da citação e conceder novo prazo para defesa, afronta o princípio da preclusão temporal, retarda indevidamente o andamento do processo e viola o princípio da igualdade processual (paridade de armas). É a suma dos fatos. Decido. A nova dinâmica processual acerca de recursos cabíveis das decisões interlocutórias está prevista no art. 1.015 do CPC a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. “ De acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Observe-se o teor do dispositivo mencionado: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Portanto, o Código não deixou a descoberto as decisões não agraváveis dispondo que sobre elas não incidem preclusão. É certo que o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Muito diferentemente do caso ora analisado, a orientação veio em decorrência de situações onde a urgência é tamanha que a espera do transcurso processual tornaria inútil o julgamento. Aqui, ao contrário, não existe urgência, tratando-se de hipótese comum como, v.g., o indeferimento de provas, a determinação de emenda à inicial, a determinação de juntada de algum documento ou fornecimento de endereço. Todas essas situações, quando levadas ao tribunal mediante apelação, podem acarretar a cassação da sentença ou a nulidade do processo, mas, nem por isso, podem transpor os óbices do art. 1.015 editado para evitar a antiga pletora de recursos intermediários que gerava um grande atraso na entrega da prestação jurisdicional. Portanto, a espécie não comporta o processamento do recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido: “0711672-55.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face da resp. decisão (id. 188683574 dos autos originários n. 0708798-16.2023.8.07.0006), proferida em ação monitória, que declarou a nulidade da citação efetuada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp e determinou repetição do ato. Eis o teor da decisão atacada: Quanto à citação de ID 180472287 mister reconhecer a nulidade do ato. A citação é ato formalíssimo e deve seguir os ditames legais. Embora a portaria GC 34 de março de 2021 tenha autorizado, excepcionalmente, a realização da citação por aplicativo de mensagens WhatsApp, este deve seguir critérios, os quais não foram verificados na diligência. Isto porque conforme documentos que instruem a certidão do Oficial de Justiça, a parte ré não manifestou ciência expressa e não enviou qualquer documento a conferir legitimidade ao ato. Da forma como realizado, não se pode presumir exime de dúvidas que a citação se aperfeiçoou. Diante disso, com fulcro no §2o, da portaria GC 34 de março de 2021 declaro nula a citação de ID180472287e determino a realização de nova diligência. A AUTORA-AGRAVANTE sustenta a possibilidade de utilização de aplicativos de mensagens para promoção do ato citatório, mormente quando confirmadas a autenticidade do número de telefone e a identificação da parte. Alude à Portaria GC 34/2021 do TJDFT, ressaltando que o oficial de justiça goza de fé pública e observou os procedimentos mínimos necessários para efetuar a citação por meio do aplicativo. Avalia que a mera ausência de documento de identidade não é suficiente para tornar invalida a citação perante os inúmeros outros indícios de que o Executado está ciente da existência deste processo judicial. Pede a tutela de urgência recursal para declarar a validade da citação e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, em regra as decisões interlocutórias na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Aqui, a decisão agravada não se enquadra em hipótese da lei. Com efeito, o agravo de instrumento foi tirado da decisão que, em ação monitória, declarou a nulidade da citação realizada por aplicativo de mensagens WhatsApp, por considerar que os critérios de validade não foram verificados na diligência. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ademais, não é possível mitigar a taxatividade porquanto não há urgência. De fato, se a agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719316-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJe 5/2/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (AIN/AGI 0707095-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se.” Brasília DF, 26 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES - Relator “ Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator